Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO – COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL – PRAZO DE DOZE MESES DO VOO CANCELADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em razão da pandemia do coronavírus, a Medida Provisória no 925/2020 foi convertida na Lei no 14.034/2020, cujo art. 3o dispõe que, em caso de cancelamento de voo entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor será realizado no prazo de doze meses, contado da data do voo cancelado.
2. No caso sub judice, o autor efetuou a compra de bilhetes aéreos para viagens de março a maio do corrente ano com o intuito de prestar concurso público. Diante do iminente cancelamento dos voos devido à pandemia, solicitou o cancelamento em 16/03/2020. Não obteve sucesso na restituição dos valores pagos, apesar de todas as tentativas. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a requerida a restituir a quantia de R$ 2.559,23 e ainda R$ 1.000,00 por danos morais.
3. É incontroverso o não reembolso dos valores despendidos pelo autor. Contudo, sua restituição não pode ser de imediato, como disciplinado no art. 3o, § 3o, da Lei no 14.034/2020. Isso porque o dispositivo fala acerca da data do voo e não da data de solicitação de cancelamento.
4. Assim, é irrelevante tenha o autor solicitado o cancelamento em 16/03/2020 (ID 20530124) se o voo inicial estava agendado para 28/03/2020 (ID 20530116), ou seja, esse voo e os demais estão dentro do período explicitado no referido artigo e, por conseguinte, o reembolso devido ao consumidor deve ser realizado em até doze meses da data do voo cancelado. Nesse sentido o Acórdão 1291978, 07037671720208070007, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. O fato de a tarifa paga pelo consumidor ter sido mais cara para ter 100% de reembolso em nada altera o prazo para a restituição em questão (ID 20530121).
5. No mais, não estando caracterizado ato ilícito perpetrado pela requerida, não há que se falar em dano moral, devendo ser decotado da sentença o valor a esse título.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença a fim de determinar que o reembolso seja realizado no prazo de 12 (doze) meses a contar da data do voo cancelado e decotar a condenação a título de danos morais.
7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.